Tribunal: TJSP
Processo: 1500411-37.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (DOIS ADOLESCENTES), EM CONCURSO MATERIAL – NULIDADE POR NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISUM MOTIVADO – MAGISTRADO QUE NÃO É OBRIGADO A RECHAÇAR, PORMENORIZADAMENTE, CADA UM DOS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELAS PARTES – PRECEDENTES – MÉRITO – MATERIALIDADE A AUTORIA DEMONSTRADAS – SEGUROS E COESOS DEPOIMENTOS DAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (DOIS ADOLESCENTES), EM CONCURSO MATERIAL – NULIDADE POR NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISUM MOTIVADO – MAGISTRADO QUE NÃO É OBRIGADO A RECHAÇAR, PORMENORIZADAMENTE, CADA UM DOS ARGUMENTOS LEVANTADOS PELAS PARTES – PRECEDENTES – MÉRITO – MATERIALIDADE A AUTORIA DEMONSTRADAS – SEGUROS E COESOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO DANDO CONTA DO ENVOLVIMENTO DA RÉ NOS DELITOS – PROVAS IRREFUTÁVEIS – CRIME DE BAGATELA INAPLICÁVEL À HIPÓTESE, TANTO PELO VALOR DA RES FURTIVAE, QUANTO PELO ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONFIGURADO, POR SER DE NATUREZA FORMAL (SÚMULA 500 DO E. STJ) – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DOSIMETRIA PENAL – INCREMENTO DAS BASILARES PROPORCIONAL E JUSTIFICADO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO AO FURTO, COM REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 – REPRIMENDAS SOMADAS, POR FORÇA DO CÚMULO MATERIAL DE CRIMES – SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES NÃO RECOMENDADAS AO CASO – REGIME INTERMEDIÁRIO MANTIDO – PRELIMINAR ARREDADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.